Tribunal: TJDFT
Processo: 0007616-30.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007616-30.2018.8.07.0000 RECORRENTE: GILBERTO DUARTE RIVAROLI FILHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: TRIPLO HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. RAZÕES. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. MERA IRREGULARIDADE. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE DO CRIME. COMPROVAÇÃO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRONÚNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO. I - De acordo com a jurisprudência pacífica desta egrégia Corte de Justiça, a apresentação das razões recursais do recurso de apelação fora do prazo legalmente estipulado não acarreta a intempestividade do recurso, configurando, tão-somente, mera irregularidade processual, devendo, pois, ser conhecido, caso preenchidos os demais requisitos de admissibilidade. II - Havendo dúvida razoável quanto à configuração de uma das quatro hipóteses mencionadas pela lei, o mais correto é a decisão de pronúncia, pois é o Júri constitucionalmente competente para deliberar e julgar os crimes dolosos contra a vida. III - Existindo prova do crime e indícios suficientes da autoria, a questão deve ser submetida ao Tribunal do Júri, por ser ele o órgão constitucionalmente competente para analisar de forma aprofundada os elementos de convicção acostados aos autos e apresentados em plenário, inclusive a incidência das qualificadoras. IV - Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os artigos 413 e 414, ambos do Código de Processo Penal, sustentando a ausência de indícios de autoria suficientes à pronúncia. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta afronta aos artigos 413 e 414, ambos do Código de Processo Penal. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “os elementos indiciários colhidos no feito são suficientes para pronunciá-los” (ID 12946056). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt nos EDcl no REsp 1785810/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 8/10/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004